Tribunal: TJDFT
Processo: 0720740-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720740-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA DO NASCIMENTO RICATO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIANA DO NASCIMENTO RICATO, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0704492-14.2022.8.07.0014), ajuizada por BANCO VOTORANTIM S/A. Conforme já explicitado por meio da decisão de ID 37015633, o presente feito foi extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 87, XIII, RITJDFT, e art. 487, IV, do CPC, em razão da transação realizada ente as partes e homologada pelo juízo de origem (ID 130630599 – origem). Nada mais a prover no feito. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 12:36:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador